Tribunal: STM
Processo: 7000495-97.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-13

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000495-97.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTES: GABRIEL ALEXANDER DE SOUZA MACHADO E ALAN JUNIOR DOS SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/12/2021 a 09/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, não
conheceu da preliminar, suscitada pela Defesa, de incidência do efeito devolutivo
pleno do Recurso, por confundir-se com o mérito. No mérito, por unanimidade,
conheceu e deu provimento parcial ao Apelo do ex-Sd Ex ALAN JUNIOR DOS
SANTOS, e, por maioria, deu provimento parcial ao Apelo do ex-Sd Ex GABRIEL
ALEXANDER DE SOUZA MACHADO para, tão somente, excluir a obrigatoriedade
do cumprimento do disposto na alínea "a" do art. 626 do CPPM, mantendo-se
intactos todos os demais termos da Sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) e MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA davam provimento ao Apelo do ex-Sd EB GABRIEL
ALEXANDER DE SOUZA MACHADO, para reformar a Sentença recorrida e absolvê-
lo do crime capitulado no art. 290 do CPM, nos termos do artigo 439, alínea "b"
do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) fará voto vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/12/2021 18:15:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217bc85789
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000495-97.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTES: ALAN JUNIOR DOS SANTOS e GABRIEL ALEXANDER DE SOUZA MACHADO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 290 DO CPM. POSSE DE
ENTORPECENTE. ÁREA CASTRENSE. PRELIMINAR. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO.
MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. MATERIALIDADE E AUTORIA
DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. TESES DEFENSIVAS. ATIPICIDADE MATERIAL
DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCABÍVEL.
IMPUTAÇÃO GENÉRICA DO TIPO. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES DO SURSIS. EXCLUSÃO DA EXIGÊNCIA DA
ALÍNEA "A" DO ART. 626 DO CPPM. RECURSOS DEFENSIVOS. DOIS RÉUS. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO
UNÂNIME E POR MAIORIA. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Por estar imbricado com o mérito recursal, não se conhece de pleito defensivo de devolução ampla da
questão litigiosa - art. 81, § 3º, do RISTM. Preponderância do brocardo tantum devolutum quantum
appellatum. Preliminar não conhecida. Decisão unânime.
2. O arcabouço probatório pela condenação mostra-se hígido quando o agente é flagrado, em área sob a
Administração Militar, com o porte de substância entorpecente proscrita, acompanhado por laudos
preliminar e definitivo, ambos em sintonia com a prova testemunhal, a documental e a confissão.
3. Trata-se de delito de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual o mero porte de substância
proscrita em área castrense configura o crime. Tese defensiva improcedente.
4. O ingresso de agente portando substância entorpecente em lugar sujeito à Administração Castrense,
independentemente da quantidade, constitui grave ataque ao bem jurídico tutelado. No meio militar, a
ofensa atinge, além da saúde da coletividade, a regularidade das Forças Armadas, a Hierarquia e a
Disciplina Militares. O Princípio da Insignificância, inaplicável nesse contexto, é interpretado conforme os
cânones de Defesa Nacional. Precedentes do STM e do STF.
5. No Processo Penal, o agente se defende dos fatos que lhe são imputados, sendo prescindível indicar,
nominalmente, o núcleo do tipo penal no qual a conduta se amolda.
6. A manutenção da suspensão condicional da pena não pode conter circunstância que independa da
vontade do réu. Essa diretriz, atualmente, tem relevância em face das dificuldades enfrentadas para que o
condenado consiga emprego, sobretudo em tempos de crise econômica, a qual restou aprofundada pela
pandemia causada pelo novo coronavírus.
7. Sentença condenatória mantida, porém cassada a condição do sursis prevista no art. 626, "a", do
CPPM. Apelações de ambos os réus parcialmente providas, respectivamente, por decisão unânime e por
maioria.

́ ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar, suscitada pela Defesa,
de incidência do efeito devolutivo pleno do Recurso, por se confundir com o mérito. No mérito, por
unanimidade, em conhecer e em dar provimento parcial ao Apelo do ex-Sd Ex ALAN JUNIOR DOS SANTOS,
e, por maioria, em dar provimento parcial ao Apelo do ex-Sd Ex GABRIEL ALEXANDER DE SOUZA
MACHADO, para, tão somente, excluir a obrigatoriedade do cumprimento do disposto na alínea "a" do art.
626 do CPPM, mantendo-se intactos todos os demais termos da Sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Brasília-DF, 9 de dezembro de 2021.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/12/2021 18:15:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217bc85789
RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da União (DPU), contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 29.4.2021, que
condenou os ex-Sds Ex ALAN JUNIOR DOS SANTOS e GABRIEL ALEXANDER DE SOUZA MACHADO à
pena de 1 (um) ano de reclusão, como incursos no art. 290, caput, do CPM.
A Denúncia narra, em síntese, que:

"(...) Em 19.4.2019, durante uma revista de alojamento no 3º Batalhão de Suprimento (3º B Sup), em
Nova Santa Rita/RS, houve a apreensão de uma substância similar à maconha, envolvida em um plástico
transparente, pesando 2,7 gramas, apreendida no armário do Sd EV ALAN DOS SANTOS.
Quando questionado acerca do material, o Sd ALAN DOS SANTOS afirmou ter encontrado o objeto na
mesma poltrona do ônibus no qual observara o Sd ALEXANDER sentado. Assim, pegou e guardou a droga
em seu armário, para depois devolver ao seu colega e suposto proprietário da substância, visando a que
esse não fosse punido. (...).
O Sd ALEXANDER declarou ser usuário de entorpecentes e já ter levado drogas para o Quartel. Negou
ser o dono da maconha (...). Declarou, ainda, que, caso tivesse sido apreendido um "cigarro pronto para
consumo", reconheceria sua posse. No entanto, há vários fatos comprovando que a droga lhe pertencia:
(...)
d) o próprio Sd ALEXANDER confessou ter escondido a droga no banco do ônibus;
e) o Sd ALAN DOS SANTOS encontrou a droga justamente no banco do ônibus aonde
o denunciado ALEXANDER estivera sentado;
f) o Sd ALEXANDER confessou ser usuário de droga, já ter trazido entorpecente para o
Quartel, e que deixou o material apreendido dentro do ônibus por medo de ser descoberto; (...)

À época dos fatos, os réus contavam com menos de 21 (vinte e um) anos de idade.
A Denúncia foi recebida em 19.8.2019 (APM nº 7000119-80.2019.7.03.0103 - Evento 1 - Doc. 2)
Os autos estão instruídos com os seguintes documentos, entre outros:

- Auto de Apreensão, descrevendo um tablete de substância similar à maconha, envolvido em plástico
transparente, pesando 2,7g (dois gramas e sete decigramas) (IPM nº 7000094-67.2019.7.03.0103 - Evento 1
- Doc. 1, fl. 4);
- Laudo Pericial Preliminar de Entorpecente emitido pelo Gabinete de Criminalística do 3º Batalhão de
Polícia Militar do Exército (3º BPE), em Porto Alegre/RS, que concluiu pela presença de Cannabis
sativa Linneu, popularmente conhecida como maconha (IPM nº 7000094-67.2019.7.03.0103 - Evento 1 -
Doc. 4, fls. 5/9); e
- Laudo de Perícia Criminal Definitivo elaborado pelo Setor Técnico-Científico da Superintendência
Regional da Polícia Federal (PF) no Rio Grande do Sul (RS), que confirmou a presença
de tetrahidrocanabinol (THC) na substância analisada (IPM nº 7000094-67.2019.7.03.0103 - Evento 1 - Doc.
4, fls. 22/26).

Os ex-Sds ALAN DOS SANTOS e ALEXANDER foram licenciados pelo término do Tempo do Serviço
Militar Obrigatório, respectivamente, em 7 e 17.6.2019 (APM nº 7000119-80.2019.7.03.0103 - Evento 14).
Os ex-Sds ALAN DOS SANTOS e ALEXANDER foram citados, respectivamente, em 30.8.2019 e
13.9.2019 (APM nº 7000119-80.2019.7.03.0103 - Eventos 12 e 27).
O MPM arrolou, como testemunhas, o Cap EDERVALDO JOSÉ DE SOUZA MELO, o 2º Ten ALISSON
SOQUETA MIRANDA, o Sd EV RODRIGO BRUM LISBOA e o Sd EV WESLEY MACHADO DE
CARVALHO (APM nº 7000119-80.2019.7.03.0103 - Eventos 38 e 60).
A DPU arrolou como testemunha somente o Ten LUCAS GOMES MOCELLIN, o qual prestou depoimento em
defesa do réu ALEXANDER (APM nº 7000119-80.2019.7.03.0103 - Eventos 131 - Docs. 1 e 4).
Em 23.9.2020, os réus foram qualificados e interrogados (APM nº 7000119-80.2019.7.03.0103 - Evento 131).
Na fase do art. 427 do CPPM, as Partes nada requereram (APM nº 7000119-80.2019.7.03.0103 - Eventos 137
e 139).
Em Alegações Escritas, o MPM pugnou pela condenação dos réus, como incursos no art. 290 do CPM (APM nº
7000119-80.2019.7.03.0103 - Evento 147).
A DPU, em defesa do ex-Sd ALAN DOS SANTOS, requereu a absolvição diante da atipicidade da conduta
pela ausência de dolo e, subsidiariamente, a aplicação do Princípio da Insignificância (APM nº 7000119-
80.2019.7.03.0103 - Evento 151).

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/12/2021 18:15:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217bc85789
Quanto ao ex-Sd ALEXANDER, a DPU postulou a absolvição, alegando que a imputação do crime foi
genérica e inexistem provas da sua autoria. Pugnou ainda, pela aplicação do Princípio da Bagatela (APM nº
7000119-80.2019.7.03.0103 - Evento 155).
Em 29.4.2021, o CPJEx da 1ª Auditoria da 3ª CJM, por maioria, condenou os réus à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incursos no art. 290, caput, do CPM (APM nº 7000119-80.2019.7.03.0103 - Evento 197).
Em 14.5.2021, a DPU interpôs Recurso de Apelação em favor do ex-Sd ALEXANDER, sustentando que a
Denúncia não esclareceu qual o núcleo do tipo praticado pelo apelante e, na instrução criminal, a autoria
restou indefinida, pugnando pela aplicação do Princípio in dubio pro reo. Ao fim, requer a absolvição com
base no art. 439, "e", do CPPM ou, alternativamente, o afastamento da obrigação da alínea "a" do art. 626
do CPPM (APM nº 7000119-80.2019.7.03.0103 - Evento 203).
Em 17.5.2021, a DPU interpôs Recurso de Apelação em favor do ex-Sd ALAN DOS SANTOS, pleiteando a
absolvição em razão da ausência de dolo, nos termos do art. 439, "b", do CPPM. Subsidiariamente, requer a
aplicação do Princípio da Insignificância, afastando-se, em consequência, a tipicidade material da conduta
praticada (APM nº 7000119-80.2019.7.03.0103 - Evento 206).
Em Contrarrazões, o MPM requer a manutenção da Sentença condenatória por seus fundamentos fáticos e
jurídicos.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer do Subprocurador-Geral de Justiça Militar
Dr. GIOVANNI RATTACASO, manifestou-se pelo conhecimento e pelo não provimento do Recurso.
O Ministro-Revisor teve a vista dos autos.
O presente Processo foi posto em pauta para julgamento.
É o Relatório.

VOTO

O Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, merecendo ser conhecido, processado e
julgado.

PRELIMINAR
AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

A DPU suscitou, preliminarmente, o reconhecimento da amplitude do efeito devolutivo do Recurso do ex-Sd
Ex ALAN, requerendo a cognição integral da matéria discutida nos autos.
A Defesa confunde a preliminar com o próprio mérito recursal.
A atuação do Juízo ad quem está circunscrita às matérias delimitadas no Recurso (tantum devolutum
quantum appellatum). Nesse viés, a Defesa define, segundo as suas razões recursais, a amplitude do efeito
devolutivo da impugnação.
Por sua vez, analisar quais questões foram devolvidas ao Tribunal e julgá-las é apreciar o mérito da
Apelação.
Dessa forma, o § 3° do art. 81 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM) deve ser
aplicado, in verbis:

Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se conhecendo se
incompatível com as decisões daquelas.
§ 3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será apreciada quando
do exame do mérito.

A solução reflete a jurisprudência consolidada neste Tribunal, conforme os seguintes Arestos trazidos à
colação:

"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. (...) PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
UNÂNIME. (...) O debate sobre a amplitude do efeito devolutivo do recurso de apelação
confunde-se com o mérito recursal de maneira que não deve ser conhecido como preliminar,
consoante o disposto no art. 81, § 3º, do RISTM. Preliminar não conhecida. Unânime. (...) Apelo
defensivo desprovido. Decisão por maioria." (STM. Ap nº 7000649-52.2020.7.00.0000. Relator: Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 23.2.2021. Data de Publicação: 18.3.2021);
(Grifo nosso.)

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/12/2021 18:15:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217bc85789

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. IMBRICAÇÃO COM O MÉRITO. ESTADO DE
NECESSIDADE. (...) 2. A interposição de Recurso de Apelação, em relação ao efeito devolutivo,
não impede a ocorrência da preclusão dos fatos havidos durante a ação penal e que, no
momento em que foram praticados, poderiam ter sido impugnados, na forma prescrita em
lei. (...). 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (...)". (STM. Ap nº 7000888-
27.2018.7.00.0000. Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 24.4.2019. Data de
Publicação: 14.5.2019). (Grifo nosso.)

Ante o exposto, não conheço da preliminar, suscitada pela Defesa, de incidência do efeito devolutivo
pleno do Recurso, por confundir-se com o mérito.

MÉRITO

A DPU insurge-se contra a Sentença do CPJEx da 1ª Auditoria da 3ª CJM, a qual condenou os ex-Sds Ex
ALAN JUNIOR DOS SANTOS e GABRIEL ALEXANDER DE SOUZA MACHADO como incursos no art. 290 do
CPM.
Quanto ao réu ALAN, a Defesa alega a atipicidade da conduta por ausência de dolo e, subsidiariamente, a
aplicação do Princípio da Insignificância, afastando-se a tipicidade material.
Quanto ao réu ALEXANDER, o Órgão Defensivo busca a absolvição, alegando que a Denúncia lhe imputou,
genericamente, a prática descrita no art. 290 do CPM de maneira genérica, sem descrever o verbo nuclear
cometido, e sustenta, ainda, a ausência de provas no tocante à autoria. Alternativamente, pleiteia o
afastamento da obrigação da alínea "a" do art. 626 do CPPM (tomar ocupação, dentro de prazo razoável, se
for apto para o trabalho).
Contudo, não assiste razão à DPU.

1. Dos fatos.

Consta dos autos que, em 19.4.2019, durante revista de alojamento da 1ª Companhia de Suprimento do 3º
BSup, em Nova Santa Rita/RS, foi encontrado um tablete de maconha dentro do armário do ex-Sd ALAN.
Em sede de IPM, ALAN afirmou que desconhecia a natureza da substância encontrada; supôs pertencer a
ALEXANDER, pois encontrara o objeto na poltrona do ônibus (transporte regular dos militares de
Montenegro para a OM) ocupada pelo referido militar. Assim, no intuito de evitar transtornos para seu colega
de farda, teria recolhido a substância, guardando-a com a intenção de, oportunamente, devolvê-la ao
suposto dono.
Por sua vez, também em sede de IPM, o ex-Sd ALEXANDER afirmou que não era o dono da droga
encontrada no armário de ALAN, pois, na ocasião, propositadamente, deixara dentro do ônibus um cigarro
de maconha pronto para consumo (e não um tablete), o qual trouxera consigo no bolso da calça. Confessou,
ainda, ser usuário do entorpecente.
Quanto a ALAN, a prova testemunhal e a pericial demonstram que o réu recolheu a substância do ônibus e
a guardou em seu armário, ciente da sua natureza ilícita, evidenciando a presença da autoria e da
materialidade delitivas.
Adiante, seguem os depoimentos das testemunhas do MPM:
O 2º Ten Ex Alisson Soquetta declarou:

"(...) que estava de Oficial de Dia na data dos fatos; que lhe foi relatado pelo Sd Lisboa, na função de Cabo
de Dia, que, ao fazer uma ronda no alojamento, encontrara o armário do Sd ALAN aberto, e ao verificar a
existência de objetos de valor, encontrou o entorpecente; que no dia do ocorrido o Sd ALAN se encontrava
de serviço na outra Companhia e por isso não foi feito APF; que recolheu a droga do armário, a qual estava
enrolada em um invólucro plástico; que não era um cigarro, mas um tablete; que no dia seguinte falou com
o Sd ALAN e perguntou se o objeto era dele, que ALAN negou e disse ter encontrado no banco (do ônibus)
onde estivera sentado o Sd ALEXANDER; (...)";

O Sd Ex Rodrigo Brum Lisboa esclareceu:

"(...) que na data dos fatos exercia a função de Cabo de Dia; que inspecionava os armários; que observou
o armário do Sd ALAN com o cadeado aberto; que decidiu verificar se havia algum bem de valor, para

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/12/2021 18:15:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217bc85789
recolher e prevenir possível furto; que o pacote de material suspeito caiu no chão; que acionou o Sgt de Dia
Rafael Oliveira; que no dia seguinte o Sd ALAN o procurou e perguntou 'aonde que tava o bagulho'; que
respondeu que não sabia de nada, pois essa fora a orientação do Ten Soquetta; (...) que o Sd ALAN lhe
mostrou prints de uma conversa, pelo whtasapp, entre sua namorada e o Sd ALEXANDER; (...) que o
ônibus estaciona dentro da OM (...)."

A seguir, transcrevem-se trechos dos depoimentos prestados, em Juízo, pelos réus:
O ex-Sd Ex ALAN declarou:

"(...) que encontrou a droga no ônibus, mas não sabia que se tratava de entorpecente; e só veio a saber
após a instauração do IPM; que pensava se tratar de um 'saquinho enrolado', o qual havia encontrado no
banco do ônibus onde esteve sentado o ex-Sd ALEXANDER; que levou a substância consigo e guardou no
armário do alojamento para devolvê-la ao suposto dono, porém não conseguiu localizá-lo pois estava
entrando de serviço; que não teve interesse em saber do que se tratava o conteúdo do 'saquinho', pois não
era seu; que seu único interesse era devolver; que no dia do ocorrido relatou para Sra. Fernanda de
Azeredo de Moura dos Santos, sua esposa e colega de escola de ALEXANDER, ter encontrado o
'pacotinho' no banco deste; que a Sra. Fernanda lhe disse que ALEXANDER é usuário de drogas; que
no mesmo dia a Sra. Fernanda trocou mensagens com ALEXANDER e que este confirmou ser o dono
da droga encontrada, que estava com medo de ser preso e que não ia 'engajar'; que informou o Cap.
Edervaldo José de Souza Melo, encarregado do IPM, sobre as mensagens trocadas entre ALEXANDER e
a Sra. Fernanda, e que este pediu o 'print' das referidas mensagens para juntar ao IPM; que se considera
inocente das acusações pois não é usuário de drogas; que guardou a substância no seu armário não
sabendo o que seria; que decidiu entrar em contato com ALEXANDER quando soube que se tratava de
maconha; que nas mensagens trocadas entre a Sra. Fernanda e ALEXANDER percebeu que este ficou
bastante assustado; que não tem mais notícias de ALEXANDER; que a embalagem da substância era um
plástico branco e não permitia ver o seu conteúdo; que no momento em que achou o 'saquinho' não sabia
que ALEXANDER era usuário de drogas; que desde o momento em que pegou o 'pacotinho' no ônibus até
guardá-lo em seu armário não teve oportunidade de devolvê-lo a ALEXANDER pois estava entrando em
serviço; que mora em Montenegro; que não entregou o objeto no 'achados e perdidos' pois sabia que era de
ALEXANDER pois estava exatamente no banco em que ele estava sentado; que soube pelo Oficial de Dia e
pelo Cap Edervaldo José de Souza Melo (Encarregado do IPM) que se tratava de droga; que não era amigo
de ALEXANDER e que o conheceu no Quartel.(...);"

O ex-Sd Ex ALEXANDER afirmou:

"(...) que não reconhece a droga encontrada como sua; que não se recorda de ALAN ter motivos para
incriminá-lo; que não foi preso em flagrante em decorrência dos fatos; que viu os 'prints' da conversa que
teve com a Sra. Fernanda; que 'até então' pensava que era o cigarro de maconha que tinha deixado no
ônibus; que só quando o Cap Souza Melo mostrou 'a imagem' reconheceu que a maconha não era a sua;
que estava disposto assumir 'a culpa' por um cigarro de maconha e não por um tablete; que a embalagem
da substância era transparente e que permitia saber que era maconha; que no IPM disse que se fosse 'um
cigarro' reconheceria como seu; que era usuário de droga, porem não é mais; que só conheceu ALAN na
inquirição; que não o conhecia anteriormente, mas conhecia sua esposa, que teria lhe dito que
ALAN também servia naquela OM; que ambos serviam no mesmo batalhão, mas em pelotões diferentes;
que todos os dias pegavam o mesmo ônibus fretado que levava os militares de Montenegro para a OM (...)."

A materialidade restou configurada segundo o Exame Indicativo Preliminar de Substância Entorpecente
expedido pelo Gabinete de Criminalística do 3º Batalhão de Polícia do Exército (BPE) (IPM 7000094-
67.2019.7.03.0103 - Evento 1 - IP-PROCE 16 - fls. 103/109) e o Laudo Pericial Definitivo (IPM 7000094-
67.2019.7.03.0103 - Evento 1 - IP-PROCE 16 - fls. 122/126), elaborado pelo Setor Técnico Científico da
Superintendência Regional da Polícia Federal/RS (SETEC/SR/PF/RS).
Este último assinala, expressamente, a presença do Tetrahidrocanabinol (THC), proibido pela Portaria
SVS/MS n° 344, de 12.5.1998, e as suas respectivas atualizações.
Superadas essas questões, cabe enfrentar as teses Defensivas.

2. Das razões recursais sustentadas pela Defesa do ex-Sd Ex ALAN DOS SANTOS.

2.1. Da suposta atipicidade da conduta pela ausência de dolo.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/12/2021 18:15:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217bc85789
A DPU sustenta a atipicidade da conduta por ausência de dolo, pois, na sua óptica, o réu não sabia que a
substância, aprendida em seu armário, era entorpecente.
A referida tese não reflete as provas colhidas nos autos. O próprio ALAN admitiu, em sede de IPM, que,
quando encontrou o tablete no assento do ônibus, identificou a "maconha"; e não o teria entregado ao
Comandante da Guarda "porque não queria que o Soldado ALEXANDER fosse preso".
No mesmo sentido, o depoimento do Sd Ex LISBOA, afirmando que, no dia seguinte à data do fato, o Sd
ALAN o procurou e perguntou onde estava a droga encontrada no seu armário.
Sobre esse aspecto, muito bem anotou a Sentença de Piso:
"(...) Referente à autoria, o primeiro denunciado, ALAN, negou a acusação, pois disse que não sabia que o
material que encontrou era maconha, que encontrou no banco do ônibus e que pertencia ao seu colega Sd
ALEXANDER.
A sua alegação, ao nosso sentir, foi desprovida de realidade, pois ele relatou que no mesmo
dia do ocorrido, sua esposa trocou um "whats" com o segundo denunciado, Sd ALEXANDER, por
onde se percebeu que era do conhecimento de ambos que o pacote encontrado no ônibus
continha maconha.
Em acréscimo, contou-se com o depoimento da testemunha Rodrigo Brum Lisboa, relatando que
foi procurado pelo ALAN, que "chegou e me procurou e perguntou onde é que estava a
maconha..." e, no mesmo sentido, Sd Souza Mello "cobrou sucessivas vezes onde estava o
bagulho...". (...)
Assim, restou satisfatoriamente demonstrado que ALAN se apoderou da substância
entorpecente encontrada no ônibus, com o conhecimento de que era tóxico, guardando-a em
seu armário. (...)". (Grifo nosso.)

Destaca-se que, conforme a sólida jurisprudência do STM, o dolo é evidenciado com a ação de o
agente portar e guardar substância entorpecente dentro de OM, incorrendo no tipo penal do art.
290 do CPM. Nessa senda:

"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. (...) AUSÊNCIA DE DOLO. ALEGADO DESCONHECIMENTO. NÃO
ACOLHIMENTO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. NÃO RECEPÇÃO PELA ORDEM CONSTITUCIONAL VIGENTE.
NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. PROVIMENTO AO
RECURSO. UNANIMIDADE. (...) O elemento subjetivo do delito de tráfico, posse ou uso de
substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar é o dolo consistente na
vontade livre e consciente de praticar qualquer das condutas nucleares do art. 290 do Código
Penal Militar. Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no
art. 290 do Código Penal Militar não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo, pois
em ambiente militar a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para
incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras
nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de
qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a
saúde pública. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a
condenação do agente. Recurso ministerial provido. Decisão por unanimidade." (STM. Apelação nº
7000138-54.2020.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Julgamento: 10.6.2020.
Publicação: 23.6.2020). (Grifos nossos.)

Assim, não há dúvidas de que, livre e conscientemente, o ex-militar ALAN portou a substância
entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar, restando comprovado o dolo exigido pelo tipo penal.

2.2. Da Aplicação do Princípio da Insignificância.

O argumento defensivo de que, dependendo da quantidade de entorpecente apreendida, a condenação do
réu seria afastada, não corresponde à massiva jurisprudência pátria.
Pelo contrário, seja qual for a porção flagrada na posse do agente, o Princípio da Insignificância não incide,
em face dos elevados valores e princípios de interesse público envolvidos.
O crime cometido classifica-se, doutrinariamente, como de perigo abstrato. Logo, sendo delito de perigo
potencial, torna-se irrelevante discutir sobre eventual ausência de lesividade.
O simples porte da substância ilícita oferece constante e virtual prejuízo à regularidade das Forças Armadas,
aos seus integrantes e, por consequência, à incolumidade pública.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/12/2021 18:15:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217bc85789
Note-se que o art. 290 do CPM não pune o usuário, mas sim quem porta ou fornece, para uso próprio ou não,
a droga em área sob a Administração Militar.
A consolidada proibição de portar, guardar ou de fornecer qualquer substância entorpecente em área sob a
Administração Militar, independentemente da quantidade, visa proteger o maior meio de segurança
disponível da sociedade, no qual há armas potencialmente prontas para serem disparadas e ao alcance de
seus integrantes, estejam ou não de serviço.
Quando um militar, exatamente o agente no qual a sociedade investiu pesadamente para lhe defender,
adentra a sua OM portando drogas, todas as armas, disponíveis para reverter o destino que a criminalidade
deseja nos impor, parecem falhar.
Acrescente-se que o legislador, ao tipificar as condutas do art. 290 do CPM, além da saúde pública, incluiu,
também como bens jurídicos tutelados, a Disciplina e a Hierarquia castrenses, pois há a elementar "lugar
sujeito à administração militar".
Quanto a esse aspecto, colaciona-se o magistério de Paulo Tadeu Rodrigues Rosa (Código Penal Militar
Comentado - Parte Especial. 1ª ed., pág. 302. Belo Horizonte:Editora Líder, 2013):

"(...) No mundo civil, a questão das drogas que causam dependência é vista como sendo matéria de
saúde pública e que não deveria ser desconsiderada pelos órgãos responsáveis pelas políticas públicas com
a adoção de medidas efetivas a combater uma realidade que tem atormentado a sociedade em geral. (...)
Mas no âmbito das forças militares a questão é vista de outra forma ainda mais que os militares
exercem um papel fundamental no Estado de Direito e devem estar preparados para o exercício
de suas funções que em regra, livremente, escolheram. Devido a estes aspectos legais e até
mesmo éticos, o legislador militar entendeu que deveria punir aquele que viole a norma penal
sob comento podendo com este comportamento trazer prejuízos para a força militar e até
mesmo seu emprego, em razão da possibilidade do usuário se tornar dependente da substância
entorpecente.". (Grifo nosso.)

Por essa razão, conclui-se que a conduta do ex-Sd ALAN lesionou essenciais bens jurídicos: a saúde
pública, a Disciplina e a Hierarquia castrenses.
Nesse mesmo sentido, ruma a jurisprudência do STM:

"EMENTA: APELAÇÃO DEFESA. ENTORPECENTE. MACONHA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
INCIDÊNCIA. (...) RECURSO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. A posse de entorpecentes dentro
do quartel é conduta grave e deve ser avaliada sob a ótica da lei penal castrense, pois coloca em risco não
só a saúde da coletividade na caserna, objeto da tutela da legislação penal militar, mas também a
segurança das instituições castrenses, uma vez que os militares lidam, em suas atividades, com armas de
alto poder destrutivo, o que evidencia, portanto, perigo consistente na exposição de todo o efetivo da
Organização Militar. É inaplicável o princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de
substância entorpecente em local sujeito à administração militar. Entendimento consolidado
neste STM e no STF. (...) Autoria e materialidade comprovadas. Inexistência de causas excludentes da
culpabilidade ou da ilicitude. Conduta perpetrada classificada como fato típico, antijurídico e culpável.
Desprovido o apelo defensivo. Condenação mantida. Decisão unânime." (STM. Apelação nº 7000328-
17.2020.7.00.0000. Relator: Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Julgamento: 17.9.2020. Publicação:
29.9.2020). (Grifo nosso.)

Portanto, a conduta do réu foi grave e penalmente relevante, evidenciando frontal ataque ao bem jurídico
tutelado.
Ademais, a quantidade apreendida jamais poderia ser considerada pequena, em face do alto nível de
segurança exigido nas OM, nas quais armas e munições letais são manuseadas diariamente.
Esse contexto, vivenciado no interior dos quartéis, afasta por completo a aplicação do Princípio da
Insignificância.
Na mesma via, o STM consolidou que a quantidade de substância entorpecente portada pelo réu não evita a
subsunção da conduta ao tipo penal do art. 290 do CPM.
Inexiste insignificância quando os bens jurídicos amparados pela norma são, além da saúde pública, a
própria regularidade e a permanência das Forças Armadas, as quais devem ser preservadas mediante a
tutela dos seus princípios basilares.
Nesse sentido, frisa-se que as teses suscitadas pela DPU foram rebatidas mediante sistemáticos julgados
deste Tribunal.
A jurisprudência solidificou-se em oposição ao teor recursal da Defesa. Para exemplificar, colaciono recente

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/12/2021 18:15:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217bc85789
Ementa:

"(...) MÉRITO. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA CASTRENSE. (...) ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. (...) PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. QUANTIDADE ÍNFIMA DE ENTORPECENTE. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE
DOLO. ESQUECIMENTO DA DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR. INSUBSISTÊNCIA.
TESES DEFENSIVAS AFASTADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. (...) IV - A
constatação de pequena quantidade de substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a
tipicidade da ação delitiva, pois a conduta atinge bens jurídicos de relevo para a vida militar. A porção de
substância entorpecente apreendida e submetida a exame é relevante no meio castrense e o seu uso
durante o serviço na caserna pode causar danos à incolumidade pública. V - Os crimes de perigo abstrato
não exigem lesão a um bem jurídico ou a colocação deste em risco real ou concreto. (...). VII - Não
provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida." (STM. Apelação nº 7000378-
43.2020.7.00.0000. Relator: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Julgamento: 17.9.2020.
Publicação: 5.10.2020). (Grifo nosso.)

A Jurisprudência do STF aponta no mesmo sentido, destacando-se, por exemplo, o HC nº 122304/PR, julgado
em 20.5.2014, no qual a 2ª Turma, por unanimidade, não acolheu a tese da aplicação do Princípio da
Insignificância ao art. 290 do CPM.
Naquela ocasião, o Ministro GILMAR MENDES assim se manifestou:

"(...) No que se refere à aplicação do Princípio da Insignificância, melhor sorte não assiste à defesa.
O Plenário do STF consolidou o entendimento de que, a posse, por militar, de reduzida
quantidade de entorpecente em lugar sujeito à administração militar ( CPM , art. 290 ) não
autoriza a aplicação do Princípio da Insignificância (HC 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe
13.4.2011).
Naquela oportunidade, a Corte ressaltou que o cerne da questão não abrange a quantidade
ou o tipo de entorpecente apreendido, mas a qualidade da relação jurídica entre o usuário e a
instituição militar da qual faz parte, no momento em que flagrado com a posse da droga em
recinto sob a administração castrense. Tal situação é incompatível com o Princípio da
Insignificância penal.
Ficou consignado, ainda, que o art. 290 do CPM não afronta a Constituição Federal, tendo em vista que o
uso ou porte de drogas por militar em recinto castrense viola a hierarquia e a disciplina inerentes às
instituições militares.
Nesse sentido, a PGR: os princípios que orientam a relação jurídico militar - hierarquia,
disciplina e subordinação - são incompatíveis com o Princípio da Insignificância, especialmente
quando a conduta refere-se ao consumo de drogas no ambiente militar. (...)". (Grifos nossos.)

Dessa forma, o pleito absolutório, calcado na atipicidade da conduta do agente ou na ausência de lesão ao
bem jurídico, não prospera.
A Perícia Técnica e a prova testemunhal coligidas contemplaram a materialidade delitiva. Inexistem causas
de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade.
Quanto ao ex-Sd ALAN, a autoria e a materialidade restaram comprovadas.

3. Das razões recursais sustentadas pela Defesa do ex-Sd Ex GABRIEL ALEXANDER DE SOUZA
MACHADO.
3.1. Da imputação genérica do tipo penal previsto no art. 290 do CPM e a ausência de autoria.
O crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, descrito no art. 290 do
CPM, trata-se de delito plurinuclear.
Portanto, descreve, no mesmo tipo penal, vários núcleos incriminadores. Observe-se:

Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar.
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer
forma a consumo substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar
sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/12/2021 18:15:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217bc85789
O réu ALEXANDER confessou que, na data do fato, trouxera consigo (no ônibus fretado para o transporte
dos militares para a OM), um cigarro de maconha; e, ao percebê-lo no bolso da calça, abandonou-o no banco
do veículo, temendo ser flagrado com o porte da substância dentro do Batalhão.
O Cap Souza Melo, encarregado do IPM, afirmou que o ônibus fretado adentrava a OM para o desembarque
dos militares, estacionando no perímetro do Batalhão, ou seja, em área militar.
O réu, embora não tenha sido flagrado na posse da substância, confessou, em sede de IPM e em Juízo,
ser usuário de entorpecente e trouxe um cigarro de maconha para dentro da OM.
Assim, a conduta praticada consistiu em trazer consigo, para uso próprio, substância entorpecente, em lugar
sujeito à Administração Militar.
A Sentença, acertadamente, rechaçou a referida tese, in verbis:

"(...) Deixou-se de dar guarida à tese da Defesa do corréu ALEXANDER referente à 'denúncia genérica',
pois a mesma foi expressa no sentido de que a droga encontrada era dele. Cumpre salientar que, no
Processo Penal, o agente se defende dos fatos a ele imputados, não havendo a necessidade de
indicar, nominalmente, em qual verbo do tipo penal a conduta se amolda, conforme reconheceu
o STM no HC nº 7001441-40.2019.7.00.0000.(...)". (Grifo nosso.)

A tese Defensiva de imputação genérica não merece respaldo.
Quanto à propriedade da droga apreendida, ALEXANDER confessou ter entrado na OM com entorpecente,
deixando-o no banco do ônibus, voluntariamente, por medo de ser flagrado. Assim, resta indene de dúvida a
autoria e a materialidade do delito.
Por fim, aos beneficiados com a suspensão condicional da pena, o Plenário do STM tem afastado a
obrigatoriedade do cumprimento do disposto na alínea "a" do art. 626 do CPPM por ser medida mais
benéfica ao condenado, conforme se vê na jurisprudência a seguir exemplificada:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXCLUSÃO, DAS CONDIÇÕES DO SURSIS, DA ALÍNEA
'A' DO ART. 626 DO CPPM. (...). 2. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a obrigação de tomar
ocupação dentro de prazo razoável, prevista no art. 626, alínea 'a', do CPPM, não é algo que depende da
vontade exclusiva do condenado, pois, ainda que se mostre apto para algum tipo de trabalho, não existe
nenhuma garantia de que conseguirá atingir esse objetivo no período de prova. Recurso conhecido e
parcialmente provido. Decisão unânime.". (STM. Apelação nº 7000183-24.2021.7.00.0000. Relator Ministro
Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento: 13.5.2021. Publicação: 31.5.2021.)

Nessa senda, defiro, por paralelismo, o pedido Defensivo, para exclusão da alínea "a" do art. 626, do CPPM,
também ao ex-Sd ALAN.

Ante o exposto, conheço e dou provimento parcial aos Apelos dos ex-Sds Ex ALAN JUNIOR DOS
SANTOS e GABRIEL ALEXANDER DE SOUZA MACHADO, para, tão somente, excluir a obrigatoriedade
do cumprimento do disposto na alínea "a" do art. 626 do CPPM, mantendo-se intactos todos os demais
termos da Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:48:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101231b5b85a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000495-97.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTES: ALAN JUNIOR DOS SANTOS e GABRIEL ALEXANDER DE SOUZA MACHADO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, votei divergindo da douta maioria em relação à situação do ex-Sd Ex
GABRIEL ALEXANDER DE SOUZA MACHADO pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida
pelo CPJ/Ex que condenou, por maioria, os ex-Sds Ex ALAN JUNIOR DOS SANTOS e GABRIEL ALEXANDER DE
SOUZA MACHADO, à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incursos no art. 290, caput, do Código Penal
Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
3. Conforme relatado, a autoria e materialidade em relação ao Sd EV ALAN SANTOS estão perfeitamente
delineadas, em razão de ter sido encontrada, em uma revista no alojamento, no armário do referido militar,
2,7g de maconha, que segundo ele foi esquecida na poltrona do ônibus pelo Sd ALEXANDER, suposto dono da
droga, fato ocorrido durante a guarnição de servido do dia 18 para 19 de abril de 2019, no interior do 3º
Batalhão de Suprimento, sediado em Nova Santa Rita/RS (Evento 13 do Proc. n º 7000094-
67.2019.7.03.0103). Os autos foram instruídos com o Auto de Apreensão (Evento 1, Doc. 1, fl. 7 do Processo N
º 7000094-67.2019.7.03.0103) e o Laudo de Perícia Criminal Definitivo (Evento 1, Doc. 16, fls. 122/126 do
Processo nº 7000094-67.2019.7.03.0103), concluso para a presença de 2,7g (dois gramas e sete decigramas)
de Tetrahidrocanabinol (THC), substância entorpecente e psicotrópica, de uso proscrito no Brasil, conforme
define a legislação reguladora do Ministério da Saúde (Portaria nº 344, de 12/05/98, da Secretaria Nacional de
Vigilância Sanitária), o que tornam a materialidade inconteste.
4. A exordial acusatória narra que, durante a guarnição de serviço do dia 18 para 19 de abril de 2019, houve a
apreensão de uma substância similar à maconha, envolvida em um plástico transparente, pesando 2,7 gramas,
apreendida no armário do Sd ALAN SANTOS.
5. Quando questionado do ocorrido, nos autos, acerca do material encontrado, o Sd ALAN SANTOS afirmou ter
visto o objeto na mesma poltrona do ônibus em que observava o Sd ALEXANDER sentado; já dentro do quartel,
intentou em pegar a droga e guardar em seu armário para depois devolvê-la a seu colega, suposto proprietário
da substância, com o objetivo de que esse não fosse punido.
6. Em suas Razões de Apelação, a Defensoria Pública da União requereu a absolvição do ex-Sd Ex ALAN JUNIOR
DOS SANTOS diante da atipicidade da conduta pela ausência do dolo e, subsidiariamente, a aplicação do
Princípio da Insignificância, afastando-se, por conseguinte, a tipicidade material (Evento 1, Doc. 2).
7. Porém, é inquestionável a tipicidade da conduta perpetrada pelo Sd ALAN SANTOS pela presença de dolo à
luz do art. 290 do Código Penal Militar, que proíbe guardar substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar.
8. Apesar de o Sd ALAN SANTOS ter negado a acusação, afirmando não saber que o material que havia
encontrado no ônibus era maconha e que a droga não era sua e que pertencia ao Sd ALEXANDER, os autos
foram instruídos com provas suficientes a desconstruir a narrativa do Apelante, pois no mesmo dia do ocorrido
sua esposa havia trocado um "whats" com o segundo Apelante, o Sd ALEXANDER, em que pôde ser percebido
que era do conhecimento de ambos que o pacote encontrado no ônibus continha maconha, e, ainda, segundo o
depoimento da testemunha Rodrigo Brum Lisboa, este teria afirmado que no dia seguinte dos fatos ele foi

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:48:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101231b5b85a
procurado pelo Sd ALAN, que o perguntou "onde que estava o bagulho?" (Evento 37, vídeo 4).
9. Assim, restou demonstrado que ALAN SANTOS se apoderou da substância entorpecente encontrada no
ônibus, com o conhecimento de que era substância entorpecente, guardando-a em seu armário, o que resultou
na consumação do crime tipificado no art. 290 do Código Penal Militar. Dessa forma, verifica-se que o Apelante
agiu de forma voluntária e consciente, não existindo causas de exclusão de antijuricidade ou de culpabilidade a
serem analisadas.
10. Daí o motivo pelo qual devem ser refutadas todas as teses absolutórias da Defesa do Apelante, valendo
trazer à colação precedente do Supremo Tribunal Federal, que vem reiteradamente defendendo a
impropriedade de se aplicar o Princípio da Insignificância no âmbito da Justiça Militar, dado a especialidade do
Direito Penal Militar e os valores que o balizam, in litteris:
"Habeas corpus. Constitucional. Penal Militar e Processual Penal Militar. Porte de substância
entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do CPM). Não-aplicação do
princípio da insignificância aos crimes relacionados a entorpecentes. Precedentes.
Inconstitucionalidade e revogação tácita do art. 290 do Código Penal Militar. Não-ocorrência.
Precedentes. Habeas corpus denegado.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Suprema no sentido de não ser aplicável o princípio da
insignificância ou bagatela aos crimes relacionados a entorpecentes, seja qual for a qualidade do
condenado.
2. Não há relevância na arguição de inconstitucionalidade considerando o princípio da
especialidade, aplicável, no caso, diante da jurisprudência da Corte.
3. Não houve revogação tácita do artigo 290 do Código Penal Militar pela Lei nº 11.343/06, que
estabeleceu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, bem como normas de
prevenção ao consumo e repressão à produção e ao tráfico de entorpecentes, com destaque para
o art. 28, que afasta a imposição de pena privativa de liberdade ao usuário. Aplica-se à espécie o
princípio da especialidade, não havendo razão para se cogitar de retroatividade da lei penal mais
benéfica.
4. Habeas corpus denegado e liminar cassada." (Supremo Tribunal Federal, Primeira Turma,
Habeas Corpus nº 91759/MG, Relator: Ministro MENEZES DIREITO, Julgamento: 09/10/2007,
Publicação: D.J. de 30/11/2007).
11. Vale destacar que a posse de entorpecentes, dentro do quartel, tem significativa relevância no âmbito da
Justiça Militar, prevalecendo os princípios da hierarquia e disciplina, não tendo qualquer aplicação o Princípio
da Insignificância. Nesse sentido, o seguinte julgado, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE. (ART. 290 DO CPM). PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ATIPICIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DE
CORRÉU. CONDUTAS DISTINTAS. RÉU CONFESSO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.
COMPROVAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES. DESPROVIMENTO.
(...).
3. É incabível, na espécie, a aplicação do Princípio da insignificância. A tipificação no art. 290 do
CPM independe da quantidade da droga apreendida em ambiente militar. O crime do art. 290 do
Código Penal Militar viola de forma intensa os Princípios e valores relevantes das Forças Armadas:
a Hierarquia e a Disciplina. O bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM não se restringe à saúde
do usuário da substância entorpecente, mas também a regularidade e o bom funcionamento das
próprias instituições militares, as quais são fortemente atingidas com a introdução de substância
entorpecente em local sujeito à administração militar, ainda que em pouca quantidade, como no
caso em exame. As Jurisprudências do STF e do STM são bastante tranquilas nesse sentido.
(...)". (STM. Apelação 7000727-46.2020.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes. Julgado

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:48:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101231b5b85a
em 4/2/2021, Publicado em 12/2/2021).
12. Isso porque o maior rigor da Justiça Militar deve-se ao fato de que os bens jurídicos por ela tutelados têm,
intrinsecamente, valores diferenciados daqueles tutelados na sociedade civil, como os da hierarquia e da
disciplina.
13. Portanto, entendi não merecer qualquer reparo a Sentença de piso no tocante a condenação do Apelante
ex-Sd Ex ALAN JUNIOR DOS SANTOS.
14. Não obstante, como foi fixado na Sentença como condições do sursis a totalidade do art. 626 do CPM,
merece reforma neste particular, considerando que esta Corte, por razões de política criminal, tem decidido
que se deve excluir a alínea "a" do art. 626 do CPPM, que preconiza a obrigação de o Réu "tomar ocupação
dentro de prazo razoável".
15. Já com relação ao Apelante ex-Sd Ex GABRIEL ALEXANDER DE SOUZA MACHADO, a DPU buscou sua
absolvição sob a alegação de que a imputação da conduta criminosa, desde a Exordial Acusatória, foi genérica,
sem a descrição do verbo nuclear do tipo, aliado ao argumento da ausência de provas contra seu assistido; e,
alternativamente, pugnou para que fosse afastada a obrigação da alínea "a" do art. 626 do CPPM (Evento 1,
Doc. 1).
16. Nesse contexto, entendi que assiste razão à Defesa.
17. Verifica-se que o núcleo do preceito primário do art. 290 do CPM contém 11 (onze) verbos, devendo a
acusação indicar qual a conduta que teria sido praticada pelo apelante a fim de que fosse estabelecida a
perfeita adequação típica inerente ao delito. Dispõe o referido dispositivo, in verbis:
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine dependência
física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos. (Grifo nosso).
18. Segundo o insigne penalista Guilherme de Souza Nucci:
"(...) são as onze condutas, cujo objeto é a substância (matéria, que possui propriedades
específicas) entorpecente (algo tóxico que provoca alterações psíquicas e analgésicas) ou que
determine (provoque necessariamente) dependência (sujeição) física (estado mórbido provocador
de alteração do organismo) ou psíquica (estado mórbido provocador de alteração mental, gerando
sensação de bem-estar. Todas as condutas devem desenvolver-se em local sujeito à
administração militar.
(...)." (NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Militar comentado, São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2013, p. 387).
19. É bem verdade que, em seu depoimento, o ex-Sd Ex GABRIEL ALEXANDER DE SOUZA MACHADO declarou
ser usuário de entorpecentes e que, inclusive, já teria levado drogas ao quartel, mas ressaltou que o objeto em
discussão não era dele. Declarou que, caso tivesse sido apreendido um "cigarro pronto para consumo",
reconheceria como sendo seu.
20. Sob outra perspectiva, parece haver uma certa dificuldade para descrever a conduta do Apelante ex-Sd
ALEXANDER, restando apenas a hipótese de que ele era o dono da substância entorpecente. Aliás, para o fim
do art. 290 do CPM e estabelecimento da cadeia de custódia, os autos informam que, ao ser encontrada a
droga no armário do ex-Sd ALAN SANTOS, logo se procedeu à apreensão da substância apontada como
entorpecente, a qual passou a instruir o Inquérito Policial Militar, porém, não foi demonstrado se o ex-Sd
ALEXANDER estava com a posse do material apreendido ou se foi ele quem levou a droga para dentro da
Unidade Militar.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:48:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101231b5b85a
21. Ainda que nos autos tenham sido acostados prints do Whatsapp de diálogo entre a esposa do Sd ALAN
SANTOS e o Sd ALEXANDER que induzam ser este o proprietário da droga, é importante advertir que a simples
condição de ser dono de substância entorpecente fora da caserna não seria suficiente para que a conduta se
amoldasse ao tipo penal descrito no art. 290 do CPM.
22. Assim, o ex-Sd GABRIEL ALEXANDER DE SOUZA MACHADO não praticou o elemento especializante
encontrado na definição do crime militar, descrito no caput do art. 290 do CPM, que exige, tão somente, que
quaisquer dos verbos nucleares do tipo seja praticado em local sob a Administração Militar.
23. Aliás, esta Corte entende que o art. 290 do CPM não pune o usuário, mas o agente que porta ou fornece,
ainda que para consumo próprio, entorpecente em área sob a Administração Militar, não havendo margem para
condenação do agente, devendo ser reconhecido o primado "in dubio pro reo", quando da instrução probatória
haver dúvida se o agente introduziu na Unidade Militar a substância entorpecente apreendida, de acordo como o
seguinte precedente, no qual funcionei como Revisor e teve como Relator o eminente Ministro CLEONILSON
NICÁCIO SILVA, in litteris:
"APELAÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO,
POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. QUESTÃO DE ORDEM ARGUIDA PELO ÓRGÃO DE DEFESA PÚBLICA. REABERTURA DE
VISTA E PRAZOS. COLIDÊNCIA DE DEFESAS ENTRE OS ACUSADOS. INDEFERIMENTO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. RECURSO MINISTERIAL. DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA. NÃO
PROVIMENTO. UNANIMIDADE. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM.
INCOMPATIBILIDADE PARCIAL COM AS CONVENÇÕES DE NOVA YORK E DE VIENA. APLICAÇÃO
DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA
CONDENAÇÃO. MAIORIA. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DÚVIDAS QUANTO
À AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO BASEADA, UNICAMENTE, NO DEPOIMENTO DOS
CORRÉUS. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
UNANIMIDADE.
Mérito.
1) Recurso do Ministério Público Militar.
O Acusado foi incursionado no art. 290 do CPM pela conduta nuclear 'trazer consigo', por ter
fornecido a substância entorpecente encontrada no interior do Aquartelamento. Se a análise do
conjunto probatório não permite concluir que o material periciado e no qual se constatou a
presença de THC foi introduzido pelo Réu na Unidade Militar, as provas da autoria delitiva se
tornam inconsistentes, impondo-se o reconhecimento do Princípio 'in dubio pro reo'.
Recurso ministerial não provido. Unanimidade.
2) Recurso da Defensoria Pública da União.
O delito previsto no art. 290 do CPM é de ação múltipla ou conteúdo variável, bastando, para
que seja consumado o delito, que o autor pratique qualquer das condutas nucleares
enunciadas no tipo penal. Não havendo elemento subjetivo específico no referido tipo penal, o
dolo consiste na vontade livre e consciente de praticar qualquer dessas condutas.
Tratando-se o art. 290 do CPM de norma preexistente, compatível com a nova ordem
constitucional, deve ser apreciada sob a ótica da compatibilidade com o texto insculpido na
Constituição Federal.
Muito embora incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio, as Convenções de Nova York e de
Viena não detêm envergadura constitucional, conforme reiterada jurisprudência desta Corte
Castrense e do Supremo Tribunal Federal. Ademais, esses Diplomas normativos não vedam a
criminalização da posse de substância entorpecente para uso próprio.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:48:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101231b5b85a
O Princípio da Especialidade impede a aplicação da Lei nº 11.343/06 no âmbito desta Justiça
Castrense, uma vez que o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico da
conduta de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente por agente militar, em área
sujeita à Administração Militar, independentemente da quantidade e do tipo.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a condenação do agente.
Recurso defensivo não provido. Maioria.
3) Recurso da Defensoria Pública da União.
Se as provas carreadas aos autos não permitem concluir que o Acusado introduziu
na Unidade Militar a substância entorpecente apreendida, restando, ao final da
instrução, tão somente a palavra dele contra a dos corréus, cujos teores apresentam
divergências, impõe-se o reconhecimento do primado 'in dubio pro reo'. Recurso
defensivo provido. Unanimidade." (Apelação nº 0000146-40.2013.7.11.0211, Relator:
Ministro CLEONILSON NICÁCIO SILVA, Decisão publicada em 21/12/2015).
24. Dessa forma, entendi que cabia a reforma da Sentença, seja porque há séria dificuldade de subsumir a
conduta do ex-Sd Ex GABRIEL ALEXANDER DE SOUZA MACHADO ao tipo penal descrito no art. 290 do CPM, seja
porque os autos não ministram uma certeza sobre a autoria dele em relação ao citado delito, aplicando-se,
neste caso, o princípio do "in dubio pro reo", para absolvição do apelante com fulcro no art. 439, alínea "e", do
CPPM.
Por essas razões, votei vencido dando provimento ao Apelo do ex-Sd Ex GABRIEL ALEXANDER DE SOUZA
MACHADO para, reformando a Sentença recorrida, absolvê-lo do crime capitulado no art. 290 do CPM, nos
termos do artigo 439, alínea "b" do CPPM.
Brasília, 9 de dezembro de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor